Tribunal: STF
Processo: RHC 252048
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 958.373, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, não se vislumbra a presença da alegada nulidade da decisão na qual foi reconhecida a prática de falta grave, pois, embora sucinta, está suficientemente fundamentada, registrando a data e a natureza da conduta praticada pelo agravante; a confirmação dos fatos pela oitiva dos agentes de segurança penitenciária; e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Colhe-se dos autos que durante a execução de pena, foi instaurado o procedimento disciplinar no qual foi imputada ao paciente a prática de falta disciplinar grave.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou o writ nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na imposição da sanção disciplinar.



    Afirma que a “a decisão que homologou a falta disciplinar de natureza grave padece de nulidade absoluta, tendo em vista a flagrante ausência de fundamentação idônea, em clara violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau valeu-se de modelo decisório genérico e padronizado, cuja redação poderia ser aplicada indistintamente a qualquer caso de falta disciplinar, sem qualquer individualização ou análise específica das peculiaridades do caso concreto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por tudo isso é que, requer-se o recebimento e o processamento do presente Recurso Ordinário, o qual, o Recorrente, aguarda, serenamente, o julgamento favorável para anular a decisão que homologou a falta sem análise do seu mérito, nos moldes acima aduzidos, por ser medida da mais lídima e cristalina justiça!”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:  



    ”Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Pretensão de afastamento de aplicação de falta grave. Tese defensiva de nulidade da decisão por falta de fundamentação pelo juízo da execução. Mera reprodução de argumento rejeitado pelas instâncias anteriores. Uso do writ como sucedâneo de agravo em execução. Impossibilidade. Decisão fundamentada. Parecer pelo não seguimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme destacado na decisão ora recorrida, não se vislumbra a presença do alegado constrangimento ilegal, uma vez que a decisão na qual foi reconhecida a prática de falta grave, embora sucinta, está suficientemente fundamentada, registrando a data e a natureza da conduta praticada pelo recorrente; a confirmação dos fatos pela oitiva dos agentes de segurança penitenciária; e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo. 



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos da decisão originalmente impugnada (e-STJ fls. 134/140, grifei): [...]



    Assim, ao contrário do que afirma a defesa, não se constata a existência da nulidade suscitada a respeito da fundamentação do ato jurisdicional. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados, mantidas as respectivas particularidades: [...]”  



    De acordo com o Tribunal a quo, “foi reconhecida a prática de falta grave, embora sucinta, está suficientemente fundamentada, registrando a data e a natureza da conduta praticada pelo recorrente; a confirmação dos fatos pela oitiva dos agentes de segurança penitenciária; e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo”. Assim, para dissentir dessas conclusões seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via eleita. Nesse sentido: HC 227.145, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/4/2023; RHC 212032, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/3/2022; HC HC 212.662, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/8/2022.



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 206.923-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 226.650-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente